Tribunal: CARF
Processo: 15374.900677/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.900677/2008-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.266 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
TRANSVIP - TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA
PATRIMONIAL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DIREITO
CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA.
Sendo confirmado, via diligência realizada pela unidade de origem, a
integralidade do direito creditório invocado pelo contribuinte, deve ser
reconhecido o direito creditório e, por consequência, ser homologada a
declaração de compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 33.431,13
e, por consequência, homologar a compensação declarada, até o limite do direito creditório ora
reconhecido, nos termos de relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flavio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Por economia processual e tendo em vista a resolução de no 1302-000.910, em que
fui relator, transcreve-se o relatório constante naquela decisão:
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedidos de compensação transmitidos
pelo contribuinte Transvip - Transporte de Valores e Vigilância Patrimonial Ltda., ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900677/2008-34
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.266 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900677/2008-34

Recorrente, através dos quais pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ, supostamente apurado no 3o Trimestre de 2002.
Como se observa do despacho decisório exarado, o saldo negativo indicado pelo
contribuinte em seus pedidos de compensações não pode ser reconhecido, na medida em
que na DIPJ o saldo estava zerado.
Desta forma, não foi reconhecido o direito creditório e, por consequência, não foram
homologados os pedidos de compensação apresentados pelo Recorrente
Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que houve erro no preenchimento da DIPJ,
notadamente na ficha 12A daquela declaração, na medida em que não constou, no
cálculo do tributo, as retenção de IRRF sofridas no período, retenções estas que
estariam devidamente demonstradas na ficha 43 da mesma declaração.
Como prova das suas alegações, o Recorrente apresentou, por amostragem, algumas
Notas Fiscais emitidas, cópia do livro razão, além da DIPJ 2003, em que se verifica
claramente que na ficha 12A não constou qualquer indicação de IRRF no cálculo do
tributo.
A DRJ do Rio de Janeiro I (RJ), entretanto, ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou
como improcedente. A decisão proferida fincou o entendimento de que o contribuinte
não teria comprovado o seu direito creditório, em especial porque teria deixado de
retificar a DIPJ, mesmo lhe sendo dada a oportunidade para tanto. Por outro lado,
entendeu-se que os documentos apresentados não teriam o condão de comprovar o
crédito invocado nos pedidos de compensação. O acórdão proferido recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
repisando, em síntese, os argumentos apresentados no apelo inicial. Ademais, no que
tange aos documentos comprobatórios, afirmou que as Notas Fiscais foram apresentadas
por amostragem, apenas para demonstrar que houve retenções de IRRF no período em
discussão e que estas retenções comprovariam o erro cometido no preenchimento da
DIPJ, que não nega que cometeu.
Em seu Recurso, o Recorrente invoca, ainda, a aplicação do princípio da Verdade
Material, argumentado, inclusive, que a Turma de Julgamento a quo poderia ter
determinado a realização de diligência, para verificar se, de fato, o direito creditório
existia.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Pois bem.
Em sessão realizada, o colegiado, em sua maioria, acatando a proposta deste
relator, entendeu por bem converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência,
basicamente para que a unidade de origem confirmasse, através da análise dos documentos e das
declarações (DIRF e DIPJ), o direito creditório indicado nas declarações de compensação
apresentadas, em especial porque o contribuinte, desde o primeiro apelo, alegou erro no
preenchimento de sua DIPJ.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.266 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900677/2008-34

Neste sentido, a DRF em Belo Horizonte, atendendo ao comando do colegiado,
realizou a diligência e, nos termos do relatório de fls. 207, reconheceu a integralidade do direito
creditório.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou manifestação, requerendo o
reconhecimento da integralidade do direito creditório, nos termos constantes no relatório de
diligência e, por consequência, que fosse homologada as declarações de compensação
apresentadas.
Devolvidos os autos ao CARF, estes foram a mim distribuídos para
prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Os pressupostos de admissibilidade e a tempestividade do Recurso Voluntário já
foram analisados por este colegiado, quando houve o entendimento, da maioria de seus
membros, pela conversão do julgamento em diligência.
Assim, o Recurso Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Como mencionado no relatório acima, ao analisar o direito creditório do
contribuinte, a DRF em Belo Horizonte (MG), nos termos do “relatório de diligência fiscal” de
fls. 207, demonstrou que, no presente caso, foi confirmada a integralidade do direito creditório
reivindicado pelo contribuinte. Confira-se:
12. Diante do exposto e tendo em vista a apuração de prejuízo fiscal no 3o trimestre de
2002, entendo que é possível reconhecer integralmente o crédito de Saldo Negativo do
IRPJ pleiteado pelo contribuinte, no valor de R$ 33.431,13, que é o total das retenções
confirmadas em Dirf no referido trimestre, conforme quadro à folha 206.
Ademais, aquela DRF deixou claro que “foi verificado nos sistemas da RFB que o
crédito de Saldo Negativo do IRPJ do 3o trimestre de 2002 não foi utilizado em processos ou
compensações além das tratadas no presente processo.”
Neste sentido, sem maiores delongas, vota-se por DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$33.431,13 e, por
consequência, homologa-se as declarações de compensação no limite do direito creditório ora
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.266 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900677/2008-34

Fl. 242
DF CARF MF
Original